Tribunal: STF
Processo: HC 69324
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
RECURSO  ESPECIAL  -  MOLDURA  FATICA.   O   recurso
especial  e  espécie  do  genero  extraordinário  e  no julgamento
respectivo  o  Superior  Tribunal  de  Justiça considera a moldura
fatica  delineada  pela Corte de origem. Se esta deixou consignado
que o réu   de   determinada   ação   penal  possui  personalidade
agressiva,  não  há  como   concluir  pela  existência  de  ato de
constrangimento no que a referida Corte declarou a impossibilidade
de conhecimento do especial.